Tribunal: TJMT
Processo: 1035140-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035140-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), GERRESSY LUIZ ALVES SANTOS CANDIDO DA SILVA - CPF: 033.309.331-35 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gerressy Luiz Alves Santos Candido da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de que os rendimentos do agravante superam R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. O agravante sustenta que sua renda líquida é inferior e que seus gastos comprometem significativamente sua capacidade financeira, requerendo a reforma da decisão para obtenção da gratuidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a renda do agravante, mesmo comprometida com despesas mensais, justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça a pessoas físicas e jurídicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.

O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, prevê que a assistência jurídica gratuita será concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem a inexistência da incapacidade financeira.

O conjunto probatório demonstra que o agravante é servidor público e recebe salário mensal de R$ 10.123,96 (dez mil cento e vinte e três reais), valor incompatível com a alegada hipossuficiência.

O fato de parte da renda estar comprometida com empréstimos consignados não configura, por si só, incapacidade financeira, pois trata-se de endividamento voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
GERRESSY LUIZ ALVES SANTOS CANDIDO DA SILVA
contra a decisão de ID. 175147182, proferida nos autos de origem no 1040377-50.2024.8.11.0041, em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que os rendimentos deste superam os R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que recebe uma remuneração mensal de R$ 3.645,45 (seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), e que seus gastos com despesas essenciais se aproximam de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Argumenta que a autoridade judicial não pode negar um direito garantido constitucionalmente nem agir em desacordo com a legislação infraconstitucional por mero inconformismo ou com base na renda bruta do Agravante.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 258351698.

Contrarrazões apresentadas em ID. 263509271.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Agravante é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Conforme holerites acostados em ID. 168509800 - origem, se observa que o Agravante é servidor público e recebe salário mensal no valor de R$ 10.123,96 (dez mil cento e vinte e três reais), renda que não condiz com a alegada condição de pobreza.

O fato da renda do Agravante estar comprometida com o pagamento de empréstimos consignados não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamento voluntário.

Dessa forma, em que pese os gastos mensais de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é uma pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025